Tribunal: TJES
Processo: 5005513-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005513-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS ANTONIO MAGRI PEREIRA
RECORRIDO: OMD ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005513-80.2021.8.08.0048.
Recorrente: DOUGLAS ANTONIO MAGRI PEREIRA.
Recorrido: OMD ENGENHARIA LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO UM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO AUTOMÁTICAS, 1 PORTINHO E 1 PORTÃO SOCIAL, ALÉM DE 02 AUTOMATIZADORES COM CENTRAL DE COMANDO E UM NOBREAK, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 8.951,00. NESSE CONTEXTO, ADUZ QUE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REQUERIDA NA HORA DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS AS FEZ DE FORMA PARCIAL, INSTALANDO UMA PORTA E NA OUTRA SEMANA INSTALANDO A PORTA SEGUINTE, O QUE CAUSOU DIVERSOS TRANSTORNOS. AFIRMA TER BUSCADO RESOLVER POR DIVERSAS VEZES O ACORDO DE FORMA AMIGÁVEL, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. DESSA FORMA, O POSTULANTE REQUER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PROPORCIONAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E AO PAGAMENTO DE R$ 22.000,00 POR DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para condenar a ré à restituição do valor proporcional aos serviços realizados, no valor de R$ 4.475,50 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Com atualização monetária a incidir do desembolso e acréscimo de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4).
MANIFESTAÇÃO AUTORAL, REQUERENDO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SUPRA. (5).
PEDIDO AUTORAL DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DA EMPRESA REQUERIDA, VIA
RENAJUD
E
SISBAJUD.
(6). POSTERIOR SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO DO ARTIGO 53, §4° DA LEI
9.099/95.
(7).
RECURSO DO AUTOR.
REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, COM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DO EXEQUENTE, PARA QUE SEJA REALIZADA A PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA", PELO PRAZO DE TRINTA DIAS.

(8). DO MÉRITO RECURSAL.
A HIPÓTESE É DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ENQUADRANDO-SE O AUTOR NA CATEGORIA DE CONSUMIDOR E A EMPRESA RÉ NA DE FORNECEDOR DE PRODUTOS/SERVIÇOS (ART. 2º E 3º DO CDC). A CONTROVÉRSIA RECURSAL CINGE-SE EM ANALISAR SE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA
PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA"
, PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSUMIDOR. APÓS CONSULTAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE ASSISTE RAZÃO O RECORRENTE EM SUAS ALEGAÇÕES. ISSO PORQUE, COM BASE NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE VALORIZAM E ASSEGURAM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTS. 1º INCISOS III E IV; 170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), É DEVER DO JUIZ ESGOTAR TODAS AS POSSIBILIDADES PARA EXECUÇÃO, FAZENDO USO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA PATRIMONIAL DISPONÍVEIS, COIBINDO POSSÍVEIS FRAUDES.
DIANTE DAS INFRUTÍFERAS VÁRIAS TENTATIVAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO, A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL SISBAJUD "TEIMOSINHA" SE MOSTRA NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A EXECUÇÃO DEVE SER REALIZADA VISANDO À SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR.
OUTROSSIM, RESSALTA-SE QUE O SISTEMA "TEIMOSINHA" (REPETIÇÃO PROGRAMADA) REPRESENTA UMA EVOLUÇÃO NA EFICÁCIA DA FERRAMENTA SISBAJUD, POIS PERMITE QUE SE EFETUEM ORDENS DIÁRIAS DE BLOQUEIO, EM UM PERÍODO DE ATÉ TRINTA DIAS, EM CONTA CORRENTE, ATIVOS MOBILIÁRIOS, TÍTULOS DE RENDA FIXA E AÇÕES, QUE OBJETIVAM AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA BUSCA DA INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A

PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA".

(12).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PARA FINS DE DILIGENCIAR A PENHORA ON LINE, VIA SISBAJUD, COM O EMPREGO DA "TEIMOSINHA", NO JUÍZO DE ORIGEM, PELO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS
(13). SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)